Tribunal: TJPA
Processo: 0800323-35.2025.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800323-35.2025.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: ELIZETE PEREIRA MARANHAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800323-35.2025.814.0032

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

ADVOGADO: JOÃO LUIS BATISTA ROLIM DE CASTRO

APELADA: ELIZETE PEREIRA MARANHÃO

ADVOGADO: CARIM JORGE MELEM NETO - OAB/PA 13.789

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidora pública aposentada, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos durante a vida funcional, com condenação ao pagamento da indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se: a servidora faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída; a ausência de previsão expressa na legislação municipal impede o pagamento da indenização; e é exigível requerimento administrativo prévio para reconhecimento do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

A Lei Municipal nº 4.080/93 assegura ao servidor o direito à licença-prêmio como prêmio de assiduidade, inexistindo nos autos prova de fruição do benefício ou de circunstância impeditiva;

3.

Demonstrado o efetivo exercício do cargo e a ausência de faltas ou penalidades que obstem a aquisição da vantagem, resta configurado o direito à licença-prêmio;

4.

. A impossibilidade de fruição do benefício após a aposentadoria autoriza sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública;

5.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1086) reconhece a possibilidade de indenização por vantagens funcionais não usufruídas, ainda que ausente previsão expressa ou requerimento administrativo prévio;

6.

Inexistindo prova produzida pelo ente público capaz de infirmar os fatos constitutivos do direito alegado, mantém-se a condenação fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidor público quando, por ocasião da aposentadoria, torna-se impossível o gozo do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. A indenização independe de requerimento administrativo prévio ou de previsão expressa na legislação local, desde que comprovado o direito adquirido ao benefício funcional.
”

Dispositivos relevantes citados:
art. 373 do CPC; art. 85, §11, do CPC; Lei Municipal nº 4.080/93; Tema 635/STF; Temas 516 e 1086/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, contra a sentença de Id. 32764989 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que julgou procedente a Ação de Cobrança de Licença Prêmio ajuizada contra si por ELIZETE PEREIRA MARANHÃO, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 141.997,60 (cento e quarenta e um mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), a título de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, atualizado pelo IPCA-E desde a data da aposentadoria, com juros equivalentes à caderneta de poupança a partir da citação.

Nas razões recursais (Id. 32764990), o réu alegou ausência de previsão legal municipal para conversão em pecúnia da licença-prêmio; indevida inversão do ônus probatório na sentença; e necessidade de prévio requerimento administrativo.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 32764997).

Distribuídos os autos, coube a mim sua relatoria.

No Id. 33686315, recebi o recurso no efeito suspensivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público.

O MP opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 33828923)

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo a seu julgamento.

Cinge-se a

controvérsia

a definir se a servidora aposentada ELIZETE PEREIRA MARANHÃO faz jus à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos.

Na exordial (Id. 32764962) a autora alegou que, no período compreendido entre 13/02/1992 a 01/09/2023, prestou serviço público e não utilizou nem teve indenizados os períodos de licença prêmio.

A Lei Municipal nº 4.080/93, que institui o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Monte Alegre, estabelece expressamente o direito à licença-prêmio como vantagem estatutária, prevendo em seu art. 88 que
“o funcionário terá direito, como prêmio de assiduidade, à licença de sessenta dias a cada período de três anos de exercício ininterrupto, desde que não tenha sofrido penalidade disciplinar ou criminal”
.

Compulsando os autos, verifico que a recorrida juntou Certidão de Comprovação de vínculo para o cargo de Professor Pedagógico (Id. 32764963), bem como a Certidão de Tempo de Contribuição (Id. 32764966) e a Portaria de Aposentadoria (Id. 32764968), não havendo qualquer registro ou comprovação de fruição de períodos de licença-prêmio.

Da leitura da Certidão de Tempo de Contribuição, constata-se que a servidora não registra faltas injustificadas nem qualquer penalidade apta a afastar o direito à licença-prêmio, nos termos do art. 89 da Lei Municipal nº 4.080/93, o qual veda a concessão do benefício apenas nas hipóteses ali expressamente previstas. Ausente nos autos qualquer elemento que indique a ocorrência de situações impeditivas, conclui-se pela regular aquisição dos períodos correspondentes. Cumpre registrar, ainda, que o Município de Monte Alegre não produziu prova capaz de infirmar as alegações da autora, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373 do CPC, não havendo inversão indevida do ônus de prova.

A orientação consolidada neste Tribunal é no sentido de que a licença-prêmio não usufruída durante o período de atividade pode ser convertida em indenização quando da passagem do servidor à inatividade, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

Sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. SERVIDOR APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. REQUERIMENTO PRÉVIO DESNECESSÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidor público municipal inativo contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança visando ao pagamento de indenização por licenças-prêmio não gozadas nem contadas para aposentadoria. O autor, aposentado em 07/10/2020, sustenta ter cumprido todos os requisitos legais para a fruição do benefício, requerendo sua conversão em pecúnia diante da impossibilidade de usufruto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a licença-prêmio adquirida, não usufruída nem contada para aposentadoria, pode ser convertida em indenização pecuniária; (ii) se há necessidade de requerimento administrativo prévio para viabilizar a conversão; e (iii) se a ausência de norma municipal expressa inviabiliza o pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial da prescrição quinquenal é a data da aposentadoria (Tema 516/STJ). A ação foi ajuizada dentro do prazo legal.
4. A ausência de norma municipal expressa autorizando a conversão não impede o reconhecimento do direito, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 635) e STJ (Tema 1086).
5. A inexistência de requerimento administrativo prévio não constitui óbice à indenização, uma vez que a obrigação do Estado decorre da própria frustração do direito funcional, sendo prescindível a demonstração de que a negativa de gozo decorreu de interesse do serviço.
6. Comprovado nos autos o efetivo exercício do cargo, ausência de faltas impeditivas e a inatividade atual do servidor, impõe-se o reconhecimento do direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia.

7. A omissão da Administração em possibilitar o gozo do benefício durante a atividade funcional gera o dever de indenizar, conforme orientação jurisprudencial majoritária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

1. É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem contada para fins de aposentadoria por servidor público inativo, mesmo na ausência de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

2. O direito à indenização tem natureza compensatória e está vinculado à omissão estatal que frustrou o gozo do benefício legalmente adquirido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801279-22.2023.8.14.0032 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

Tal entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no Tema 635 da repercussão geral, reafirmou a possibilidade de conversão em pecúnia de vantagens funcionais não gozadas por aqueles que não mais têm condições de usufruí-las, exatamente para evitar benefício indevido ao ente público.

No mesmo sentido, esta Corte já reconheceu que a ausência de requerimento administrativo prévio não constitui óbice ao pagamento da indenização, assim como a inexistência de previsão expressa na legislação municipal não impede a conversão quando demonstrado o direito adquirido e a impossibilidade de fruição no curso da vida funcional: Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DA APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito de servidor público aposentado à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos, condenando o ente estatal ao pagamento da indenização correspondente, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição quinquenal; e (ii) se há direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia na hipótese de não usufruto do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 516 do STJ, a contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, razão pela qual se afasta a prescrição.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a conversão da licença-prêmio em pecúnia é devida sempre que não tenha sido usufruída pelo servidor ativo nem computada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5. O artigo 99, inciso II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê expressamente a conversão da licença-prêmio em remuneração adicional na aposentadoria ou falecimento, desde que cumprido o requisito de tempo mínimo.

6. O entendimento do STJ no Tema 1086 reforça que a conversão em pecúnia independe de requerimento administrativo e da comprovação de que a não fruição se deu por interesse da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:1. O prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor.

2. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de requerimento administrativo prévio nem de comprovação de necessidade do serviço.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0847931-66.2023.8.14.0301, 1º Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 15/04/2025).

Assim, é devida ao servidor público a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários de sucumbência de 10 % (dez por cento) para 15 % (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026